Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723973-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDSON MASCARENHAS DE SOUZA EPAMINONDAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE MONDE, RUTHYANA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor CLEIDSON MASCARENHAS DE SOUZA EPAMINONDAS em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE MONDE e RUTHYANA DA SILVA PEREIRA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 158673765 – origem). Em suas razões recursais, o autor agravante relata que foi eleito síndico em 30/03/2022, e em atenção ao término de seu mandato e em estrita observância ao seu dever legal como síndico nos termos das Clausulas 29a e 30a da Convenção do Condomínio Le Monde, publicou Edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 30/03/2023 as 18h em primeira chamada com quórum qualificado e em segunda chamada as 19h com qualquer número de presentes para deliberarem, dentre outros assuntos, acerca da Eleição de Síndico, Subsíndico e membros do Conselho Consultivo/Fiscal para o período de abril/2023 a março/2024. Narra que se candidataram ao cargo de síndico apenas os moradores das unidades 208 e unidade 1002, Ruthyana (segunda requerida) e o autor, ora agravante, respectivamente, tendo sido consignado em ata um suposto empate de 17 (dezessete) votos para cada um e a abstenção da unidade 102 de propriedade de Jaqueline. Informa que, após a conclusão da apuração, foi solicitado a Jaqueline que esta mudasse seu voto, porém, ela continuou silente e saiu do recinto, tendo uma pessoa identificada como Davi, votou pela unidade 102 na candidata Ruthyana, sendo que o suposto voto teria alterado o placar da votação e decido o empate, tendo como eleita a Ruthyana (unidade 208) para o cargo de síndica com 18 votos, para o mandato abril/2023 a março/2024. Alega, em suma, que na ocasião vários votos registrados em favor de Ruthyana não poderiam ter sido computados, uma vez que foram proferidos por pessoas que não detinham a legitimidade para tanto, porque não eram proprietários e não estavam munidos de procuração. Discorre acerca dos pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência/evidência, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Requer, ao final, o provimento do recurso para que “seja cassada a decisão Agravada e seja concedida a liminar pretendida, por todos os motivos já expostos”. Preparo regular (ID 47975075/47975076). É o relato do necessário. DECIDO. O agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não houve citação na origem. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora